Tribunal: TJDFT
Processo: 0740717-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO EM ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO NA POSSE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da 4a Turma Cível que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência destinada a autorizar imissão na posse de imóvel adquirido em licitação pública, diante da necessidade de apurar benfeitorias e de analisar a boa-fé da ocupação por terceiros.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) preliminarmente, saber se os embargos de declaração constituem via inadequada; e (ii) no mérito, saber se o acórdão incorreu em omissão ou contradição quanto à análise da posse exercida pelas ocupantes, do perigo de dano e do pedido subsidiário de avaliação judicial.
III. Razões de decidir
3. Rejeita-se a preliminar de inadequação da via eleita, porque os embargos de declaração opostos visam à correção de suposta omissão e contradição, conforme art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão enfrentou a necessidade de instrução para apurar benfeitorias e boa-fé da posse, motivo pelo qual não há omissão ou contradição sobre o fundamento central adotado.
5. O pedido subsidiário de avaliação judicial foi afastado ao se reconhecer que a apuração de benfeitorias demanda contraditório e dilação probatória.
6. Inexiste omissão quando os tópicos questionados foram analisados no voto.
7. Os embargos de declaração prestam-se a sanar os vícios de obscuridade, contradição ou omissão dos julgados e corrigir erro material (CPC 1022), não podendo ser utilizados para provocar nova apreciação da matéria.
IV. Dispositivo
8. Rejeitou-se a preliminar de inadequação da via eleita e, no mérito, negou-se provimento aos embargos de declaração.
______

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.